Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, deve ser ressaltada a presunção de hipossuficiência, em razão da alegação de que a suplicante percebe renda média mensal de R$ 1.200,00, e de não ter sido elidida tal afirmação.
2. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.